Tribunal: TJES
Processo: 5002345-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002345-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: ROGERIO BATISTA DA FONSECA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MARKETPLACE. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO. VÍCIO MANIFESTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA E DO VENDEDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONDICIONAMENTO DA GARANTIA AO PAGAMENTO DE FRETE PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ÔNUS LOGÍSTICO QUE INCUMBE AO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA. (Mercado Livre) e MARCIO WILDNER LTDA., na qual o autor pleiteia reparação por danos materiais e morais. Narra que adquiriu, em 01/11/2024, condensador para ar-condicionado automotivo pelo valor de R$ 620,33. Após a instalação, o produto apresentou vício consistente em vazamento de gás. O consumidor buscou solução junto à plataforma intermediadora, que alegou o decurso do prazo de garantia administrativa, bem como junto à vendedora, que condicionou a análise do produto ao envio para o Estado de Santa Catarina, às expensas do autor, diante da inexistência de assistência técnica local. Diante da negativa de solução, o requerente realizou o reparo por conta própria, arcando com o custo de R$ 700,00.

Em sede de sentença (ID 17136325), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a EBAZAR.COM.BR. LTDA e MARCIO WILDNER LTDA, solidariamente a pagarem a ROGERIO BATISTA DA FONSECA, o valor de:

· R$ 700,00 (setecentos reais
)
a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso em 20/01/2025 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

· R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 17136327) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que o Juízo a quo tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

Neste sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva. Ao integrar a cadeia de consumo e auferir lucro com a intermediação, a recorrente atrai para si a responsabilidade objetiva pelos riscos do negócio, nos termos do Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14 do CDC. No mesmo sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC.
Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line
. Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação . (TJ-MG - AC: 10000222001216001 MG, Relator.: Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET. PLATAFORMA VIRTUAL "MERCADO LIVRE" . PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PESSOAS JURÍDICAS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO
. DEVER DE SEGURANÇA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N .º 9.099/1995. SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-AM - RI: 00003363720198043401 Canutama, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APLICATIVO DE JOGOS" FREE FIRE ". DISPONIBILIZADOS PELA GOOGLE PLAY. LEGITIMIDADE DA GOOGLE BRASIL INTERNET PARA ATUAR NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam";
Observa-se que a demandada Google Internet Brasil integrou a cadeia de fornecedores, uma vez que o produto adquirido foi exposto à venda na plataforma do Google Play e, em razão disso, auferiu lucro com a disponibilização do serviço. Logo, pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é solidariamente responsável pela falha na prestação de serviços das empresas que atuam como parceiras em seu endereço virtual
. (TJ-AM - AI: 40038836420218040000 AM 4003883-64.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3. Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4.
Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo
. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00004744920178190202, Relator: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
" MARKETPLACE ". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de obrigar a ré à entrega da nota fiscal ou, na impossibilidade, à substituição do produto. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade passiva de parte afastada.
Ré responde solidariamente pelo dano reclamado, na medida em que ambas as empresas atuaram em parceria, pelo sistema" marketplace ", integrando, a ré, indubitavelmente, a cadeia de fornecimento do produto
. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente/autora como consumidor e a requerida como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, observa-se que o produto foi entregue em 07/11/2024, tendo o recorrido formalizado a existência do vício perante a plataforma e o vendedor em 08/01/2025, portanto, dentro do prazo da garantia legal.

Malgrado a ciência inequívoca do defeito, ambos os fornecedores ficaram inertes. A plataforma intermediária esquivou-se de sua responsabilidade solidária sob o pretexto de exaurimento do prazo de sua política interna ('Compra Garantida'), ao passo que o vendedor impôs obstáculo indevido ao condicionar o exercício da garantia ao pagamento do frete pelo consumidor, justificando tal cobrança na ausência de assistência técnica local.

Tratando-se de produto durável, a responsabilidade dos fornecedores é regida pelo prazo decadencial de 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Importa consignar que tal prazo é de natureza legal e cogente, não podendo ser mitigado por políticas internas de 'compra garantida' ou prazos administrativos de plataformas de
marketplace
, que servem apenas como garantia contratual complementar e nunca em prejuízo à proteção estabelecida pela norma consumerista.

Quanto à conduta da loja requerida (MARCIO WILDNER LTDA), observa-se uma nítida falha na prestação do serviço ao condicionar a análise do vício ao pagamento do frete pelo consumidor. Tal exigência afronta o sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 18, que impõe ao fornecedor o dever de sanar o vício sem qualquer ônus ao comprador.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas ao estabelecer que, em casos de vício de qualidade, os custos logísticos para remessa do produto à assistência técnica ou à sede do vendedor, mormente quando inexiste assistência técnica na comarca do consumidor, devem ser suportados exclusivamente pelos fornecedores, sob pena de transferência indevida dos riscos da atividade econômica ao vulnerável.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo. Sentença de improcedência . Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada vez que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença. Subsunção à Lei nº 8.078/90. Alegação de defeito em eletrodoméstico refrigerador adquirido na loja ré após 5 meses da compra . Produto sob garantia contratual. Inteligência do art. 18, § 1º, inc. I, e § 4º do CDC . Não havendo outro refrigerador nas mesmas condições do adquirido pela autora nos estoques da ré, é de se aplicar o disposto no § 4º do art. 18 do CDC, que permite a substituição por outro produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição da diferença de preço. Autora que optou por produto de marca diversa e com valor superior ao anteriormente adquirido, sendo legítima a cobrança da diferença pelo fornecedor, pena de enriquecimento sem causa. Inteligência do art . 884 CC.
Descabimento de cobrança pelo fornecedor do frete para a entrega do novo produto. Fornecedor que, face a sua responsabilidade objetiva, deve garantir a efetiva reparação ao consumidor do dano causado.
Restituição em dobro do valor referente à cobrança do frete, na forma do parágrafo único do art . 42 CDC. Dano moral não caracterizado. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00004844120228190001 202400109678, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 05/03/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 06/03/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO . BRINQUEDO COM DEFEITO. CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO DE FRETE. Sentença de parcial procedência – Condenação à restituição do valor pago pela autora (R$ 6.990,00) . Recurso da parte ré – Consumidora não oportunizou a reparação do defeito no prazo legal – Ônus do transporte do produto cabia à parte autora – Obrigação de envio à assistência técnica não realizada pela autora – Ausência de responsabilidade - Subsidiariamente, pedido para substituição do produto. Irresignação desacolhida – Sem razão a preliminar de deserção arguida em contrarrazões – Recolhimento integral das taxas, conforme valores constantes da certidão expedida pelo Cartório – Carro elétrico - Brinquedo apresentou falha na primeira semana de uso – Provável vício de qualidade, na primeira semana de uso -
Problema comunicado dentro do prazo de garantia e não sanado pela requerida
– Primeiro, ausência de peça de reposição - Depois, divergência quanto ao custo do frete -
Reparo do produto no prazo de garantia impõe ao fornecedor o custo de envio à assistência – Responsabilidade do fornecedor na hipótese dos autos – Bem adquirido na condição de novo e com problema dentro de uma semana de uso – Rescisão contratual bem consagrada – Dever de restituir o valor do produto com vício - Aplicação do Artigo 18 do CDC
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10017697920248260456 Pirapozinho, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 22/08/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLCHÃO . VÍCIO DO PRODUTO. IMPUTAÇÃO DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM AS DESPESAS DE POSTAGEM OU FRETE CUSTEADAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 3 .906,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). TESES RECURSAIS DOS REÚS QUE NÃO APRESENTARAM FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A SENTENÇA. DECISUM MANTIDO POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O caso dos autos versa sobre produto adquirido pelo consumidor que posteriormente apresentou defeito. Em contato com o fabricante, a devolução do item fora condicionada ao pagamento das despesas de postagem ou frete pelo consumidor . 2. É
nula a cláusula contida no Termo de Garantia que imputa ao consumidor o custeio da despesa de postagem ou frete para a devolução do produto, configurando medida excessiva e desproporcional, porquanto resultaria num duplo prejuízo à parte hipossuficiente da relação, uma vez que além do prejuízo em adquirir mercadoria defeituosa, teria que suportar o ônus de devolução pela qual não deu causa.
Outrossim, o valor indenizatório a título de danos morais fixando na sentença, encontra-se em consonância com os precedentes judiciais deste Tribunal. 3 . Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJ-AL - Apelação Cível: 0704579-75.2019 .8.02.0058 Arapiraca, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

No que tange à responsabilidade da plataforma de marketplace, ora recorrida, esta é inequívoca e de natureza solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, conforme anteriormente exposto. Ao atuar como intermediadora, provendo a infraestrutura digital, gerindo os pagamentos e auferindo lucro sobre a transação, a recorrente integra a cadeia de fornecimento. Portanto, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não podendo se eximir sob a alegação de ser mera vetrine, uma vez que a confiança depositada pelo consumidor no ecossistema da plataforma é elemento determinante para a concretização do negócio jurídico.

Quanto aos danos morais, entendo configurados. A responsabilidade da recorrente não se limita ao mero inadimplemento contratual, mas decorre de falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação dos deveres anexos de lealdade, cooperação e assistência, inerentes ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC e art. 422 do CC).

Ao divulgar a modalidade “Compra Garantida” e intermediar o pagamento, a plataforma cria legítima expectativa de segurança e de efetiva proteção ao consumidor. Todavia, ao se recusar a intervir no conflito sob o argumento de esgotamento de prazo administrativo interno de 30 dias, desconsidera a garantia legal de 90 dias prevista no art. 26, II, do CDC, norma de natureza cogente. Tal conduta evidencia descaso com o consumidor, que permanece desamparado diante de vício do produto adquirido em ambiente que se apresenta como seguro e confiável.

Aplica-se, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo útil e esforço excessivo na tentativa de solucionar problema de simples resolução, enfrentando respostas ineficazes da plataforma. Esse cenário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa à dignidade e ao bem-estar do consumidor, apta a justificar a indenização por danos morais.

A condenação por danos morais, portanto, assume nítido caráter punitivo-pedagógico, não se prestando apenas à compensação dos transtornos suportados pelo autor, mas também à indução de conduta diligente por parte da plataforma. Busca-se, com isso, compelir a recorrente a aperfeiçoar seus mecanismos de controle, fiscalização e atendimento ao consumidor, desestimulando a reiterada prática de se eximir de responsabilidade diante de vícios de produtos comercializados sob sua chancela, conduta que vulnera o princípio da proteção da confiança e compromete a credibilidade do próprio ambiente de consumo que administra.

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)